Tribunal: STJ
Processo: 0059979-53.2013.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2097640 - RS(2022/0092953-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CANOAS SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
ANDRÉ SOUZA VIALI - DF057350
AGRAVADO
: MARIA GORETTI BAIRROS
ADVOGADOS
: BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - RS113637
RAFAEL NUNES PETZINGER - RS125206
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: DIEGO TORRES SILVEIRA - RS055184
LEANDRO PITREZ CASADO - RS053911
MARIANA VALERIO VILLAR DE QUEIROZ - DF047035
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou as questões postas, concluindo pela
legitimidade passiva do condomínio e pela aplicação do prazo prescricional
decenal, apresentando fundamentação suficiente para afastar a alegada
negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o condômino, individualmente, não possui legitimidade para propor ação de
prestação de contas contra o síndico ou o próprio condomínio, uma vez que a
obrigação de prestar contas do síndico é perante a assembleia de condôminos,
e não a cada condômino isoladamente.
3. A obrigação de prestar contas no contexto condominial deve ser
direcionada à coletividade dos condôminos, por meio da assembleia, e não
individualmente, conforme estabelecido pela
e pelo Código
Lei 4.591/64
Civil.
4. A definição do prazo prescricional aplicável à ação de exigir contas
depende da natureza da relação jurídica de direito material da qual emerge o
dever de prestá-las. No caso, a obrigação foi considerada de natureza pessoal,
com prazo prescricional decenal, conforme
do Código Civil.
art. 205
5. A revisão do enquadramento jurídico dado pela Corte de origem, de
obrigação pessoal para mera cobrança de aluguéis, demandaria reavaliação do
conjunto probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme
Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo prescricional aplicável às
ações de prestação de contas é o decenal, previsto no
do Código
art. 205
Civil, quando a pretensão não se enquadra em prazos específicos.
Documento eletrônico VDA54733393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 70c3e0a6-76ba-4056-bfa1-347c0d17755e

7. A alegação de contradição quanto ao alcance temporal da condenação não
se sustenta, pois o direito de exigir contas surge a partir do momento em que a
pretensão pode ser exercida, permitindo a abrangência de períodos mais
longos, desde que respeitado o decênio legal.
8. A citação válida em ação anterior de prestação de contas, ainda que extinta
sem resolução de mérito, é suficiente para interromper a prescrição para o
ajuizamento de ação de revisão de cláusulas contratuais referente ao mesmo
contrato.
9. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial,
reconhecendo a ilegitimidade passiva do condomínio e julgando extinta a
ação de exigir contas em relação a ele.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 70c3e0a6-76ba-4056-bfa1-347c0d17755e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2097640 - RS(2022/0092953-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CANOAS SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
ANDRÉ SOUZA VIALI - DF057350
AGRAVADO
: MARIA GORETTI BAIRROS
ADVOGADOS
: BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - RS113637
RAFAEL NUNES PETZINGER - RS125206
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: DIEGO TORRES SILVEIRA - RS055184
LEANDRO PITREZ CASADO - RS053911
MARIANA VALERIO VILLAR DE QUEIROZ - DF047035
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou as questões postas, concluindo pela
legitimidade passiva do condomínio e pela aplicação do prazo prescricional
decenal, apresentando fundamentação suficiente para afastar a alegada
negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o condômino, individualmente, não possui legitimidade para propor ação de
prestação de contas contra o síndico ou o próprio condomínio, uma vez que a
obrigação de prestar contas do síndico é perante a assembleia de condôminos,
e não a cada condômino isoladamente.
3. A obrigação de prestar contas no contexto condominial deve ser
direcionada à coletividade dos condôminos, por meio da assembleia, e não
individualmente, conforme estabelecido pela
e pelo Código
Lei 4.591/64
Civil.
4. A definição do prazo prescricional aplicável à ação de exigir contas
depende da natureza da relação jurídica de direito material da qual emerge o
dever de prestá-las. No caso, a obrigação foi considerada de natureza pessoal,
com prazo prescricional decenal, conforme
do Código Civil.
art. 205
5. A revisão do enquadramento jurídico dado pela Corte de origem, de
obrigação pessoal para mera cobrança de aluguéis, demandaria reavaliação do
conjunto probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme
Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo prescricional aplicável às
ações de prestação de contas é o decenal, previsto no
do Código
art. 205
Civil, quando a pretensão não se enquadra em prazos específicos.
Documento eletrônico VDA53957279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:31
Código de Controle do Documento: 3a5075de-fdae-4f7f-a83f-83fbbd310c0f

7. A alegação de contradição quanto ao alcance temporal da condenação não
se sustenta, pois o direito de exigir contas surge a partir do momento em que a
pretensão pode ser exercida, permitindo a abrangência de períodos mais
longos, desde que respeitado o decênio legal.
8. A citação válida em ação anterior de prestação de contas, ainda que extinta
sem resolução de mérito, é suficiente para interromper a prescrição para o
ajuizamento de ação de revisão de cláusulas contratuais referente ao mesmo
contrato.
9. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial,
reconhecendo a ilegitimidade passiva do condomínio e julgando extinta a
ação de exigir contas em relação a ele.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONDOMÍNIO CANOAS
SHOPPING CENTER contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fl. 849):

"APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS —
PRIMEIRA FASE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E
PASSIVA
AFASTADAS.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRAZO
DECENAL. ARTIGO 205 DO CC. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL.
MÉRITO.
DEVER
DE
PRESTAR
CONTAS
EVIDENCIADO.
ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE À AUTORA PELAS RÉS,
AS QUAIS SÃO OBRIGADAS À DEMONSTRAÇÃO DO DESTINO DADO
AOS VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE LOCATIVOS E DEMAIS
FRUTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 550 DO CPC SATISFEITOS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
CONFIRMADA.
RECURSOS
DESPROVIDOS. UNÂNIME."

Os embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO CANOAS SHOPPING
CENTER foram rejeitados (e-STJ, fls. 893-899), e os embargos de declaração opostos pela
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF foram igualmente rejeitados (e-
STJ, fls. 900-906).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria havido omissão e contradição
(i)
do Código de Processo Civil
art. 1.022
no acórdão recorrido, deixando de enfrentar questões essenciais (ilegitimidade passiva do
condomínio e alcance temporal da prescrição) e configurando negativa de prestação jurisdicional.
, pois a obrigação de prestar contas seria do
(ii)
§ 1o, “f”, da
art. 22,
Lei 4.591/1964
síndico perante a assembleia, de modo que o condomínio não seria parte legítima para figurar no
polo passivo da ação de exigir contas.
, pois a prestação de contas deveria ser
(iii)
do Código Civil
art. 1.348, inciso VIII,
dirigida à assembleia de condôminos e não individualmente a cada condômino, o que afastaria a
possibilidade de exigir contas do condomínio em juízo de forma individualizada.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53957279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:31
Código de Controle do Documento: 3a5075de-fdae-4f7f-a83f-83fbbd310c0f

VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora afirma ter comprado, em 1991, a
unidade autônoma loja 183 do Canoas Shopping, com registro em 1998, e sustenta que as rés
(FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF e CONDOMÍNIO CANOAS
SHOPPING CENTER) administrariam o empreendimento, percebendo aluguéis e luvas
referentes à sua loja sem repasse, enquanto ela permaneceu sem a posse até
Diante
30/10/2013.
disso, propôs ação de prestação de contas para apurar os valores supostamente devidos em razão
da propriedade da unidade e da administração exercida pelas rés.
A sentença julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, determina que
as rés prestem contas em 15 dias, e fixa custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.
Fundamenta que a pretensão se ampara no
do CPC, que o prazo prescricional incide
art. 550
apenas sobre eventual saldo final (art. 206, § 3o, I, do CC), e reconhece indícios de recebimento
de aluguéis relativos à unidade da autora entre 1998 e 2013 sem repasse proporcional, o que
justifica o dever de prestar contas (e-STJ, fls. 710-714).
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirma
integralmente a sentença, afasta as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, rejeita a
prescrição e fixa o prazo decenal por se tratar de obrigação de natureza pessoal (art. 205 do CC).
No mérito, afirma o dever de prestar contas pelas rés, por administrarem o imóvel e os valores
locatícios, com requisitos do
do CPC satisfeitos, majorando os honorários para 12% e
art. 550
negando provimento às apelações, por unanimidade (e-STJ, fls. 849-855).
Admissibilidade.
O agravo é tempestivo e impugnou os fundamentos da decisão agravada, razões
pelas quais comporta conhecimento. Passo à análise do recurso especial.
1. Da violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
O recorrente sustenta que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem seria omisso
e contraditório, configurando negativa de prestação jurisdicional. A omissão residiria na
ausência de enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva do condomínio, à luz dos arts. 22, §
1o, “f”, da
e 1.348, VIII, do Código Civil, e da impossibilidade de prestação
Lei no 4.591/1964
de contas de forma individual a condômino. A contradição, por sua vez, estaria na fixação do
prazo prescricional decenal com a manutenção da condenação por período superior, de 1991 a
2013.
Contudo, não assiste razão ao recorrente.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao julgar os embargos de declaração,
manifestou-se expressamente sobre os pontos tidos como omissos e contraditórios. Consignou o
Colegiado (e-STJ, fl. 896):

"Houve a análise da prova e das teses invocadas, com a conclusão de que o
condomínio é legítimo para figurar no polo passivo e deve ser observada a
prescrição decenal, de modo que não se cogita de omissão. Vale registrar,
por oportuno, que o condomínio estava na administração do Shopping e, por
mais de 20 anos, a autora não teve acesso aos frutos de seu imóvel, gerido
pelos réus. Assim, não há falar em ilegitimidade passiva, pois a autora não
Documento eletrônico VDA53957279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:31
Código de Controle do Documento: 3a5075de-fdae-4f7f-a83f-83fbbd310c0f

visa às contas do condomínio em si, mas, antes disso, do destino dado aos
valores decorrentes de aluguéis não repassados à proprietária da loja e, por
certo, a prestação de contas deve observar o prazo prescricional fixado na
decisão."

Verifica-se, portanto, que a Corte de origem enfrentou as questões postas,
concluindo pela legitimidade passiva do condomínio e pela aplicação do prazo prescricional
decenal. A fundamentação apresentada, embora contrária aos interesses do recorrente, é
suficiente para afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional. O que se observa é uma
tentativa de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não é permitido em sede de
embargos de declaração.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo
possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa
de prestação jurisdicional. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Inexiste, assim, a alegada violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53957279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:31
Código de Controle do Documento: 3a5075de-fdae-4f7f-a83f-83fbbd310c0f

2. Da violação aos arts. 22, § 1o, “f”, da
e 1.348, VIII, do Código
Lei 4.591/1964
Civil (Ilegitimidade Passiva).
O recorrente defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
argumentando que a obrigação de prestar contas, no âmbito de um condomínio, é do síndico e
deve ser direcionada à assembleia geral de condôminos, não podendo ser exigida
individualmente por um condômino em face do condomínio.
Assiste razão ao recorrente.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o condômino,
individualmente, não possui legitimidade para propor ação de prestação de contas contra o
síndico ou o próprio condomínio, uma vez que a obrigação de prestar contas do síndico é perante
a assembleia de condôminos, e não a cada condômino isoladamente. Tal entendimento decorre
da natureza coletiva da administração condominial e da forma legalmente prevista para a
fiscalização de sua gestão.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes que ilustram a orientação
consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
[...]
CONDÔMINO.
LOJISTA.
ISOLADAMENTE. EXIGIR CONTAS DO SÍNDICO. ILEGITIMIDADE
ATIVA RECONHECIDA.
DO CÓDIGO
LEI N. 4.591/1964. ART. 1.348
CIVIL. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA. AGRAVO PROVIDO.
[...]
3. As contas do síndico devem ser prestadas perante assembleia e, caso não o
sejam, é cabível a ação de prestação de contas pelo condomínio.
4. O condômino, individualmente, não possui legitimidade para propor ação
de prestação de contas, pois a obrigação do síndico é de prestar contas à
assembleia de condomínio. Precedentes.
5. Agravo interno provido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.408.594/SP,
Ministro João Otávio de Noronha
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
16/9/2024,
18/9/2024,

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO
EDILÍCIO. SHOPPING CENTER. AÇÃO AJUIZADA POR CONDÔMINO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO DE PRESTAR
CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL E NÃO AO CONDÔMINO
INDIVIDUALMENTE.
[...]
4. No âmbito do condomínio edilício, incumbe ao síndico, o qual é eleito pela
assembleia geral, a administração do condomínio (art. 1.347 do
). Em
CC/02
consequência disso, a lei prevê expressamente o dever do síndico de prestar
contas à assembleia de condôminos (arts. 1.348, VIII e 1350, caput, do CC/02
e
§ 1o, "f", da
.
art. 22,
Lei no 4.561/1994)
5. O condômino não tem legitimidade para propor, individualmente, a ação
de exigir contas. O síndico tem a obrigação de prestar contas a todos os
condôminos, na assembleia de condomínio. [...]
6. Na espécie, portanto, a recorrida (condômina) não tem legitimidade para
a propositura da presente ação de exigir contas.
7. Recurso especial conhecido e provido."
(
relatora
, Terceira Turma,
REsp n. 2.050.372/MT,
Ministra Nancy Andrighi
julgado em
DJe de
g.n.)
25/4/2023,
27/4/2023,

Apesar de o Tribunal de origem ter fundamentado a legitimidade passiva do
condomínio na premissa de que este teria administrado o bem particular da autora, percebendo
Documento eletrônico VDA53957279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:31
Código de Controle do Documento: 3a5075de-fdae-4f7f-a83f-83fbbd310c0f

aluguéis sem repasse (e-STJ, fl. 896), tal distinção não se sustenta diante da orientação
jurisprudencial consolidada desta Corte.
Com efeito, a obrigação de prestar contas, no contexto condominial, mesmo que
envolva a gestão de unidades autônomas em um empreendimento como um
,
shopping center
deve ser direcionada à coletividade dos condôminos, por meio da assembleia, e não
individualmente. As normas que regem os condomínios edilícios, como a
e o
Lei no 4.591/1964
Código Civil, estabelecem que a prestação de contas do síndico ocorre perante a assembleia, que
é o órgão representativo da coletividade dos condôminos e o foro adequado para a fiscalização
da gestão.
Ainda que se pudesse cogitar, em tese, de uma relação de administração de bens
alheios entre o condomínio e o condômino, a especificidade da relação condominial, regida por
normas próprias, impõe que a prestação de contas se dê na forma legalmente prevista, ou seja, à
assembleia.
Nesse viés, a pretensão individual do condômino esbarra na ilegitimidade para exigir
contas diretamente do condomínio, dado que este atua como um ente despersonalizado que
gerencia interesses comuns, e não particulares de cada condômino de forma individual. Como se
não bastasse, ainda, a ausência de prestação de contas ou a eventual má-gestão deve ser discutida
no âmbito da assembleia, ou, se for o caso, por meio de ação proposta pelo próprio condomínio
ou por um grupo de condôminos, a depender da situação e da convenção condominial.
Não se confunde a presente hipótese com aquela em que o adquirente de unidade em
construção por administração (preço de custo) possui legitimidade para exigir contas do
construtor, como reconhecido no
(Relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp 592.839/RS
Quarta Turma, julgado em
DJe de
. Naquele caso, a relação jurídica é
10/11/2009,
23/11/2009)
diretamente entre o adquirente e o construtor, no âmbito de um regime específico de construção,
o que difere substancialmente da administração de um condomínio edilício já estabelecido, em
que as responsabilidades e os fluxos de prestação de contas são definidos pela legislação
específica do condomínio.
Ademais, a jurisprudência desta Corte também já se manifestou no sentido de que o
locatário não possui legitimidade para ajuizar ação contra o condomínio com o intuito de
questionar o descumprimento de regra estatutária, a ausência de prestação de contas e a
administração de estabelecimento comercial, cujas pretensões estão embasadas em ocorrências
inerentes à relação jurídica estabelecida entre o proprietário e o condomínio (
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.630.199/RS,
DJe de
. Embora a situação deste precedente seja distinta, ele reforça a
5/8/2021,
10/8/2021)
ideia de que a legitimidade para questionar a administração condominial é restrita aos
condôminos e mesmo estes, de forma individual, não possuem a prerrogativa de exigir contas
diretamente do condomínio, mas sim do síndico, na forma e nos termos da lei.
Assim, em face da jurisprudência consolidada desta Corte, impõe-se o
reconhecimento da ilegitimidade passiva do CONDOMÍNIO CANOAS SHOPPING CENTER
para figurar no polo passivo da ação de exigir contas proposta individualmente pela condômina.
A ação, no que tange a esta parte, deveria ter sido extinta sem resolução de mérito, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 485, inciso VI,
Documento eletrônico VDA53957279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:31
Código de Controle do Documento: 3a5075de-fdae-4f7f-a83f-83fbbd310c0f

3. Da prescrição.
O recorrente alega que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de
aluguéis e luvas seria o trienal, conforme o
§ 3o, I, do Código Civil. O Tribunal de
art. 206,
origem, por sua vez, fixou o prazo prescricional decenal do
do Código Civil, por
art. 205
entender que a obrigação de prestar contas, no caso concreto, possui natureza pessoal, e não se
confunde com a mera cobrança de aluguéis.
A definição do prazo prescricional aplicável à ação de exigir contas depende
intrinsecamente da natureza da relação jurídica de direito material da qual emerge o dever de
prestá-las. No presente caso, o Tribunal de origem, ao analisar minuciosamente os fatos e a
relação estabelecida entre as partes, entendeu que a obrigação em questão era de natureza
pessoal, decorrente da administração de bem alheio, e não uma simples pretensão de cobrança de
aluguéis, que teria um prazo prescricional específico.
Com efeito, a decisão da Corte estadual foi fundamentada nas particularidades do
caso, em que a autora esteve privada do bem e da possibilidade de exigir contas por um longo
período, sendo relevante o fato de que "o contrato de promessa de compra e venda surtiu seus
" (e-STJ, fl. 852). Modificar esse enquadramento jurídico dado pela
efeitos desde a assinatura
Corte de origem, de uma obrigação pessoal para uma mera cobrança de aluguéis, demandaria
reavaliar a natureza do vínculo estabelecido entre as partes e os fundamentos fáticos que levaram
a essa conclusão, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A revisão
do entendimento sobre a natureza da relação jurídica e, por conseguinte, do prazo prescricional
aplicável, exigiria uma incursão aprofundada no conjunto probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é clara ao estabelecer que, em ações
de prestação de contas, o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no
do
art. 205
Código Civil, quando a pretensão não se enquadra em prazos específicos. O termo inicial do
prazo prescricional se dá no momento em que é possível o exercício da pretensão, não sendo
necessário aguardar o fim do contrato ou da administração para que o locatário possa exigir a
comprovação das despesas. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJAS EM CENTRO
COMERCIAL. DEVER DE PRESTAR CONTAS AO LOCATÁRIO.
PRESCRIÇÃO
DECENÁRIA.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DO CÓDIGO CIVIL. REGRA DE TRANSIÇÃO
ART. 205
DO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 2.028
1 - Não existindo dispositivo legal específico indicando o termo inicial do
prazo de prescrição, o cômputo do respectivo prazo se inicia no momento
em que é possível o exercício da pretensão.
2 - Ao longo da vigência do contrato de locação, tem o locatário o direito de
exigir do locador, a cada sessenta dias, a comprovação das despesas dele
cobradas (
§2o), não sendo necessário aguardar o fim do
Lei 8.245/91, art. 54,
contrato.
[...]
4 - Recurso especial não provido."
(
relatora
, Quarta
REsp n. 1.853.461/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
5/5/2025,
8/5/2025,

Documento eletrônico VDA53957279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:31
Código de Controle do Documento: 3a5075de-fdae-4f7f-a83f-83fbbd310c0f

O precedente acima é particularmente relevante, pois trata de contrato de locação de
lojas em centro comercial, contexto fático similar ao dos autos, e reafirma a prescrição decenária
para a ação de prestação de contas, bem como o termo inicial do prazo. A alegação de
contradição do recorrente, quanto ao alcance temporal da condenação (1991 a 2013) em face do
prazo decenal, não se sustenta, pois o direito de exigir as contas surge a partir do momento em
que a pretensão pode ser exercida, e não necessariamente a partir do início da relação jurídica,
permitindo a abrangência de períodos mais longos, desde que respeitado o decênio legal a partir
da exigibilidade de cada prestação.
Outrossim, é importante salientar que a citação válida em anterior ação de prestação
de contas, ainda que extinta sem resolução de mérito, é suficiente para interromper a prescrição
para o ajuizamento de ação de revisão de cláusulas contratuais referente ao mesmo contrato
(AgInt no REsp 2.040.89
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
8/PR,
em
DJe de
. Embora não seja o cerne da discussão, tal entendimento
17/4/2023,
20/4/2023)
reforça a dinâmica da prescrição em ações que visam à apuração de valores e obrigações.
Desse modo, mantida a moldura fática delineada no acórdão recorrido, não há como
afastar a conclusão pela aplicação do prazo prescricional decenal, nos termos do
do
art. 205
Código Civil, com o termo inicial da pretensão devidamente observado.
Dispositivo.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso
, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do CONDOMÍNIO CANOAS SHOPPING
especial
CENTER e, por conseguinte, julgar extinta a ação de exigir contas em relação a ele, nos termos
do
VI, do Código de Processo Civil.
art. 485,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53957279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:31
Código de Controle do Documento: 3a5075de-fdae-4f7f-a83f-83fbbd310c0f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.097.640 / RS
Número Registro: 2022/0092953-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004925020218217000 0000492502021821700000036351320228217000 00036351320228217000
00237866820208217000 00517596120218217000 00599795320138210008 00648323720208217000
00810500241927 00811300338364 00990482420208217000 10500241927 237866820208217000
36351320228217000
4925020218217000
492502021821700000036351320228217000
517596120218217000 599795320138210008 648323720208217000 70083854273 70084264738
70084606896
70084869395
70085382067
70085541464
810500241927
811300338364
990482420208217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO CANOAS SHOPPING CENTER
ADVOGADOS : RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
ANDRÉ SOUZA VIALI - DF057350
AGRAVADO
: MARIA GORETTI BAIRROS
ADVOGADOS : BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - RS113637
RAFAEL NUNES PETZINGER - RS125206
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : DIEGO TORRES SILVEIRA - RS055184
Documento eletrônico VDA54622198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:16
Código de Controle do Documento: aff6d00c-5ad1-4edb-bdb3-4f343f3a146a

LEANDRO PITREZ CASADO - RS053911
MARIANA VALERIO VILLAR DE QUEIROZ - DF047035
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:16
Código de Controle do Documento: aff6d00c-5ad1-4edb-bdb3-4f343f3a146a